Tribunal: TJPA
Processo: 0813743-67.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813743-67.2025.8.14.0401

APELANTE: RAINER COSTA FERREIRA

APELADO: GRAZIELE MAIARA DEBIASE DE ARAGAO

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E PSICOLÓGICA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que manteve medidas protetivas de urgência com fundamento na Lei nº 11.340/2006, diante da prática reiterada de condutas que configuram violência psicológica, perseguição e monitoramento indevido da vida privada da vítima. O recorrente pleiteia a revogação das medidas, alegando ausência de risco atual e violação ao contraditório, além de formular pedidos de natureza cível, como regulamentação de visitas e autorização para envio de valores ao filho menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se houve cerceamento de defesa diante da ausência de análise de documentos médicos e da não realização de avaliação psicossocial;

(ii) saber se persistem os requisitos legais para manutenção das medidas protetivas de urgência;

(iii) saber se é cabível o exame de matérias de natureza cível, como convivência com o filho e envio de valores à genitora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As medidas protetivas têm natureza cautelar e exigem apenas demonstração de risco à integridade da vítima, sendo prescindível a produção exauriente de provas.

4. Não há nulidade decorrente da não realização de perícia psicossocial ou da ausência de análise detalhada de documentos médicos, pois o contraditório foi respeitado e não houve prejuízo.

5. A via criminal é inadequada para a análise de pedidos cíveis, como regulamentação de visitas e envio de valores, devendo tais questões ser apreciadas pelo juízo competente em matéria de família.

6. A prova dos autos evidencia conduta persecutória e invasiva, com potencial de reiteração da violência, justificando a manutenção das medidas.
7. A exclusão do programa de reeducação “Reincidência Zero” não se justifica, pois não há contraindicação médica que afaste sua participação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

1. A manutenção de medidas protetivas de urgência é legítima enquanto persistirem indícios de risco à integridade física ou psicológica da vítima, sendo prescindível dilação probatória exauriente.

2. A alegação de cerceamento de defesa em sede de medidas protetivas não prospera quando ausente prejuízo concreto e respeitado o contraditório dentro dos limites do procedimento cautelar.

3. Questões cíveis relativas à convivência paterna e envio de valores devem ser deduzidas perante o juízo competente de família.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 563; Lei 11.340/2006, arts. 7º, II, e 22, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 15/8/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer parcialmente
e, na parte conhecida, negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0813743-67.2025.8.14.0401

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM

RECORRENTE: R. C. F.

DEFESA: FELIPE PINTO DOS SANTOS OAB/PA nº 26.567

RECORRIDO: G. M. D. D. A.

DEFESA: RODOLFO GONCALVES PINHEIRO OAB/PA 32.804

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de apelação criminal interposta por R. C. F. contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém, que julgou procedente o pedido inicial para manter medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340.2006.

Consta da peça acusatória que os fatos narrados caracterizam contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, consubstanciados em condutas reiteradas de perseguição, intimidação e agressão psicológica imputadas ao Recorrente, circunstâncias que ensejaram a concessão e posterior manutenção das medidas protetivas de urgência em favor da Recorrida, nos termos da Lei Maria da Penha.

A decisão que aplicou as medidas protetivas de urgência data de 15.07.2025 (ID 29920696).

A sentença mantendo-as foi proferida em 13.08.2025 (ID 29920727).

Nas razões de apelação (ID 29920731), o Recorrente sustenta que o Juízo de origem deixou de apreciar documentos médicos relevantes por ele juntados aos autos e não analisou pedido de realização de avaliação psicossocial, o que teria implicado violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Afirma, ainda, inexistir risco atual e concreto apto a justificar a manutenção das medidas protetivas de urgência, alegando, inclusive, o suposto descumprimento das cautelares pela própria Recorrida. Requer, então, a reforma da sentença para que sejam revistas, suspensas ou revogadas as medidas protetivas impostas, pleiteando também a indicação de pessoa responsável para intermediação das visitas ao filho menor em comum, a autorização para convivência paterna semanal, bem como a permissão para o envio de valores destinados às despesas do menor diretamente à conta da Recorrida, sem que tal conduta seja considerada descumprimento da medida protetiva, além da apuração de eventual litigância de má-fé.

Em contrarrazões (ID 29920737), a Recorrida pugna pelo não provimento do recurso, defendendo a inexistência de cerceamento de defesa, a suficiência da fundamentação da sentença e a permanência do risco à sua integridade física e psicológica, sustentando, ainda, a inadequação da via recursal para apreciação de pedidos de natureza cível formulados pelo Recorrente.

A Procuradoria de Justiça (ID 30696446) manifestou-se pelo conhecimento parcial do recurso e, no mérito, pelo seu não provimento, por ausência de interesse recursal quanto aos pedidos de regulamentação de visitas e autorização para envio de valores, por se tratar de matérias de natureza cível. Opinou, ainda, pelo afastamento da alegação de cerceamento de defesa e ressaltando que as medidas protetivas de urgência possuem natureza cautelar, prescindindo de dilação probatória exauriente, sendo suficiente a demonstração do risco à integridade da vítima. Destacou, ainda, que a condição clínica do Recorrente não afasta o risco concreto evidenciado nos autos, pugnando, assim, pela manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório. Inclua-se na pauta da sessão virtual, nos termos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E PRELIMINARES

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, entretanto, parte das pretensões recursais refere-se a matérias de natureza cível, o que limita o conhecimento do apelo.

Da inadequação da via recursal para matérias cíveis

A competência das Varas de Violência Doméstica e Familiar é híbrida e excepcional, voltada à proteção integral da mulher. Assim, questões como guarda, visitas e alimentos só podem ser tratadas incidentalmente, quando indispensáveis à efetividade da medida protetiva.

No caso, o Apelante pretende utilizar a via criminal para regular de forma definitiva o contato com o filho e o envio de valores — matéria típica do Direito de Família. Essa pretensão extrapola o escopo das medidas protetivas e deve ser submetida à jurisdição cível especializada, onde há meios adequados de instrução, especialmente considerando que o filho do casal é portador de Transtorno do Espectro Autista.

Diante disso, e em consonância com o parecer ministerial, não se conhece do recurso quanto aos pedidos de intermediação de contato, regulamentação de visitas e autorização para envio de valores. O conhecimento limita-se às questões criminais e protetivas, notadamente a alegação de nulidade e a manutenção das medidas protetivas.

II. DO MÉRITO

Narra a denúncia que a Apelada, G. M. D. D. A., manteve uma união conjugal com o Apelante, R. C. F., por um período de aproximadamente nove anos, sendo que após o término do relacionamento, as condutas do Apelante passaram a ser abusivas e persecutórias, caracterizando-se como perseguição reiterada, invasão de domicílio, difamação e monitoramento indevido de sua vida privada.

Do cerceamento de defesa

A alegação de cerceamento de defesa não procede. As medidas protetivas têm natureza cautelar e preventiva, bastando indícios de risco à vítima, sem necessidade de prova plena. A ausência de análise detalhada de documentos médicos ou de perícia psicossocial não gera nulidade, pois não houve prejuízo concreto (art. 563 do CPP).

A condição de saúde do Apelante foi expressamente considerada na sentença, mas não afasta o risco de reiteração da violência. O foco da Lei Maria da Penha é a proteção da mulher vulnerável, e não a situação pessoal do agressor.

Igualmente, o indeferimento de perícia técnica em vídeo e a ausência de novas intimações para produção de provas não configuram cerceamento. A exigência de perícia digital é incompatível com a urgência das medidas protetivas. O juiz formou convicção com base na verossimilhança dos relatos, inclusive do próprio Apelante por oportunidade de sua contestação, e nos documentos apresentados, o que é suficiente para o juízo cautelar.

O contraditório foi assegurado dentro dos limites do procedimento, inexistindo omissão na fundamentação, que atendeu ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Da manutenção das medidas protetivas

O conjunto probatório revela a persistência do risco à integridade psicológica da Apelada. Os relatos de perseguição e monitoramento indevido caracterizam violência psicológica (art. 7º, II, da Lei 11.340/2006), justificando a continuidade das medidas.

A palavra da vítima, corroborada por relatório psicológico e pela própria confissão parcial do Apelante, possui alto valor probatório em casos de violência doméstica (STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 15/8/2023).

Outrossim, o próprio Apelante admitiu ter filmado a tela do celular da vítima enquanto ela conversava de forma privada com outra pessoa sem sua autorização e buscado informações de forma clandestina por meio de terceira pessoa, evidenciando comportamento controlador e invasivo.

A tese de que a vítima teria descumprido as medidas protetivas não se sustenta. Os contatos mencionados foram realizados por sua advogada, com o propósito de tratar de questões do filho comum. A alegação carece de prova e não afasta o risco existente.

Do mesmo modo, o argumento de que as medidas inviabilizaram sua presença em audiência cível não prospera, já que o comparecimento poderia ocorrer por videoconferência ou com garantias de segurança. A proteção legal da mulher não impede o exercício de outros direitos processuais.

O Apelante tenta inverter a lógica da proteção, atribuindo à vítima a responsabilidade pela manutenção da distância judicialmente imposta. Enquanto persistirem condutas de vigilância e tentativas de contato, mesmo indireto, o risco subsiste e as medidas devem ser mantidas.

Da alegação de má-fé processual

Inexiste nos autos, portanto, prova idônea de que a Apelada tenha agido com dolo processual, tampouco se constata qualquer alteração intencional da verdade dos fatos.

Do programa “Reincidência Zero”

Por fim, a exclusão do programa pedagógico é indevida. O comparecimento a programas de reeducação é previsto no art. 22, VI, da Lei 11.340/2006 como medida autônoma e preventiva. Os documentos médicos juntados pelo próprio Apelante não indicam incapacidade cognitiva para participar das atividades reflexivas, tampouco constitui motivo para afastar medida voltada à prevenção da reincidência.

III. DO DISPOSITIVO

Em face do exposto,
conheço parcialmente do recurso
, excluindo-se da análise as matérias de natureza cível (visitas, intermediação de contato e envio de valores), as quais devem ser deduzidas perante o Juízo de Família competente, caso ainda não o tenham sido. Na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que preservou as medidas protetivas de urgência em favor da Apelada, inclusive a participação do Apelante no programa pedagógico.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 06/03/2026